Tribunal: TJES
Processo: 0031370-97.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031370-97.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VIACAO SANREMO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
Ao que se vê dos autos, tanto do termo de compromisso e confissão de dívida quanto da própria redação do art. 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.267/2019 (REFIS 2019), a existência de ação judicial já apresentada (interposta) implicará em desistência do contribuinte, a fim de propiciar a formalização do termo de acordo de parcelamento, tendo em vista que o termo “renúncia” ali prevista, com efeito, denota efeito prospectivo. Logo, correto o desfecho dado à causa pelo magistrado singular com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

2 - Conforme
a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1076, o caso vertente (sentença terminativa por desistência decorrente da confissão de dívida e parcelamento do débito tributário) não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo), concluo que o arbitramento dos honorários advocatícios deverá ter base de cálculo proveito econômico representado pelo valor atualizado da CDA (art. 12, da Lei Municipal nº
6.267/2019)
, com observância do menor percentual do escalonamento previsto nos incisos do §3º, art. 85, do CPC.

3 -
R
ecurso parcialmente provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0031370-97.2017.8.08.0035

Apelante:

Município de Vila Velha

Apelada:

Viação Sanremo Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital -, por meio da

qual, diante do “termo de compromisso e confissão de dívida” com o parcelamento do crédito tributário objeto da ação anulatória, homologou a desistência da pretensão formulada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, e, por conseguinte, condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Em seu recurso, o Município de Vila Velha pretende a reforma da sentença, sob os argumentos de que a demanda deve ser extinta com resolução de mérito diante do renúncia do direito, bem como que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da CDA, subsidiariamente, sobre o proveito econômico discutido, observando-se as faixas do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 8466214), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital -, por meio da qual, diante do “termo de compromisso e confissão de dívida” com o parcelamento do crédito tributário objeto da ação anulatória, homologou a desistência da pretensão formulada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, e, por conseguinte, condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

O apelante pretende a reforma da sentença, sob os argumentos de que a demanda deve ser extinta com resolução de mérito diante do renúncia do direito, bem como que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da CDA, subsidiariamente, sobre o proveito econômico discutido, observando-se as faixas do CPC.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, tanto do termo de compromisso e confissão de dívida quanto da própria redação do art. 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.267/2019 (REFIS 2019) o seguinte:

“
Art. 4º - A formalização do termo de acordo de parcelamento implica em:

II - renúncia expressa a qualquer defesa administrativa ou ação judicial,
bem como a desistência das já interpostas
;
”

Como se observa da parte em destaque, a existência de ação judicial já apresentada (interposta) implicará em desistência do contribuinte, a fim de propiciar a formalização do termo de acordo de parcelamento, tendo em vista que o termo “renúncia” ali prevista, com efeito, denota efeito prospectivo.

Logo, correto o desfecho dado à causa pelo magistrado singular com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Todavia, a sentença merece retoque com relação à base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, porquanto, levando em consideração que o mencionado termo de acordo de compromisso e confissão de dívida não contemplou a citada verba, esta ficou relegada para esta demanda judicial.

A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ao revés do entendimento lançado pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a decisão integrativa, “[...]
Os entendimentos firmados em recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada a hipótese de modulação de efeitos. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.963.022/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

Posta assim a questão, levando em consideração que, a teor da tese jurídica do STJ (Tema 1076), o caso vertente (sentença terminativa por desistência decorrente da confissão de dívida e parcelamento do débito tributário) não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo), concluo que o arbitramento dos honorários advocatícios deverá ter base de cálculo proveito econômico representado pelo valor atualizado da CDA (art. 12, da Lei Municipal nº
6.267/2019)
, com observância do menor percentual do escalonamento previsto nos incisos do §3º, art. 85, do CPC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença recorrida, condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios que
deverá ter base de cálculo O proveito econômico representado pelo valor atualizado da CDA (art. 12, da Lei Municipal nº
6.267/2019)
, com observância dos menores percentuais do escalonamento previsto nos incisos do §3º, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho a E. Relatora.